Tribunal: TJES
Processo: 5039913-56.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039913-56.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVALCIR JOSE DE PALMA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5039913-56.2025.8.08.0024

RECORRENTE: EVALCIR JOSE DE PALMA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: JUIZ DE DIREITO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. TRÂNSITO. TERCEIRA PONTE. FAIXA EXCLUSIVA "LINHA VERDE". MOTORISTA DE APLICATIVO. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO POR ISONOMIA AOS TAXISTAS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA DOS SERVIÇOS. TÁXI COMO SERVIÇO PÚBLICO DELEGADO. TRANSPORTE POR APLICATIVO COMO TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL (LEI FEDERAL Nº 13.640/2018). CRITÉRIOS TÉCNICOS E ESTRATÉGICOS DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA VIÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Considerando a presunção legal e a documentação apresentada, defiro o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

3 - A "Linha Verde" da Terceira Ponte foi concebida pela Administração Pública como faixa de circulação exclusiva para garantir a fluidez do transporte coletivo, segurança de motociclistas e agilidade para veículos de emergência.

4 - O serviço de táxi é modalidade de transporte público individual de passageiros, sujeito a regulação estrita, controle tarifário e padronização visual, o que permite a fiscalização imediata.

5 - O transporte por aplicativo, classificado como transporte privado individual, goza de maior liberdade contratual e operacional, não possuindo identificação visual permanente, o que inviabiliza o controle pelo poder de polícia de trânsito em faixas exclusivas.

6 - Não há violação ao princípio da isonomia, pois o tratamento diferenciado é justificado por fundamentos legais e técnicos, prevalecendo a supremacia do interesse público sobre o interesse individual do recorrente.

7 - Ante o exposto, VOTO no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)